Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ATO JUDICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECESSO FORENSE. POSSIBILIDADE. PRAZO. REABERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação.
2. Embora suspensos os prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inexiste qualquer impedimento para que os atos de comunicação processual sejam realizados durante o recesso forense.
3. Recurso conhecido e desprovido.